Tribunal: STF
Processo: ARE 1575777
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.               



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 176) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 127):   



    ‘’AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EM QUE SE PRETENDE AFASTAR A INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE LAVRA DESTA RELATORIA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE/EMBARGADO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO APELANTE/EXEQUENTE. A) ARGUIÇÃO DE QUE NÃO PODE PREVALECER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA, PORQUE A ADI 4389 PERDEU SEU OBJETO E, EMBORA OS EFEITOS DA CAUTELAR ENQUANTO VIGENTES DEVESSEM SER MANTIDOS, O FATO GERADOR NÃO ESTÁ ABRANGIDO PELO PERÍODO COMPREENDIDO NA CAUTELAR. ARGUMENTO NO SENTIDO DE QUE A RECORRIDA SE ENQUADRA COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DO ITEM "13.05" DA LISTA ANEXA DA LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003, POIS A COMPOSIÇÃO GRÁFICA QUE REALIZA, MESMO QUE DE FORMA INDUSTRIAL, TEM NATUREZA PERSONALIZADA. TESES DESPROVIDAS. MONOCRÁTICA AGRAVADA QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 926 DO CPC, POIS AMPARADA EM DECISÕES DO STF QUE ENVOLVERAM A RECORRIDA E TAMBÉM NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE DE JUSTIÇA CATARINENSE, QUE ENTENDEM NÃO SER DEVIDO O ISS QUANDO O PRODUTO ORIUNDO DA COMPOSIÇÃO GRÁFICA SERÁ DESTINADO À COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, HIPÓTESE EM QUE INCIDIRÁ O ICMS E NÃO O ISS. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DA ADI N. 4389/DF, TENDO EM VISTA A PERDA DO OBJETO DE REFERIDA AÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ISS MANTIDA. B) SUSTENTAÇÃO DE QUE NÃO PODERIAM SER ARBITRADOS HONORÁRIOS RECURSAIS COM BASE NO § 3º, I, DO ART. 85 DO CPC SEM CONSIDERAR QUE O VALOR DA CAUSA ULTRAPASSA EM MUITO O PATAMAR PREVISTO EM REFERIDA ESCALA, DE MODO QUE DEVEM SER ARBITRADOS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O INCISO V DO § 3º DO ART. 85 DO CPC. TESE REJEITADA. VALOR DA CAUSA QUE ULTRAPASSA O PATAMAR DE 200 SALÁRIOS MÍNIMOS (INCISO I, § 3º, DO ART. 85 DO CPC). HONORÁRIOS RECURSAIS APLICADOS EM PERCENTUAL DE 5% UNICAMENTE SOBRE O VALOR PREVISTO NO INCISO I DO § 3º DO ART. 85 DO CPC, SEM ARBITRAR OUTROS PERCENTUAIS SOBRE OS VALORES PREVISTOS NOS INCISOS SUBSEQUENTES (INCISOS II A V DO § 3º DO ART. 85 DO CPC). HONORÁRIOS RECURSAIS DE 5% QUE SOMADOS ÀQUELES JÁ FIXADOS NA ORIGEM IMPORTAM UM TOTAL DE 15%. RESPEITO AOS LIMITES DO § 3º DO ART. 85 DO CPC E CONSONÂNCIA COM A DISCRICIONARIEDADE PREVISTA NO § 11 DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 143).    



    No recurso extraordinário (e-doc n° 150), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX, e 156, III, da CF e do Tema 816 do STF.



    Defende a incidência do ISS sobre prestação de serviços de fabricação e impressão de embalagens de papel personalizadas, nos termos do item 13.05 da lista anexa da LC 116/2003, e no sentido do que foi decidido na liminar exarada na ADI 4389/DF.



    Na decisão de admissibilidade, o 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto à controvérsia envolvendo os Temas 339, 660 e 895 do STF; e não admitiu quanto a questão remanescente, por entender incidência dos óbices das Súmulas nºs 279, 283 e 284 do STF (e-doc n° 168). 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 162) e contraminuta (e-doc n° 186).  



    Decido.        



    A irresignação não merece prosperar.    



    Inicialmente, registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:    



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)    



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:    



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;  



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;  



    [...] 



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. 



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)    



    Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Sobre esse tema, destaca-se:    



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).   



    Assim, não conheço do recurso quanto às matérias relativas aos Temas 339, 660 e 895 da Repercussão Geral. 



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações anteriormente reproduzidas, relativas à incidência das Súmulas nºs 279, 283 e 284 desta Suprema Corte. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.262 DA REPERCUSSÃO GERAL: QUESTÃO DE MÉRITO RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ÓBICE JURÍDICO IMPEDITIVO AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE nº 1.561.650/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/09/2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Eleitoral. Decisão de inadmissibilidade do recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Baixa imediata dos autos. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte recorrente deve impugnar, direta e especificadamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, determinando-se a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE nº 1.553.788/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/08/2025).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente